Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712490-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO POMPEU BESSA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 RELATÓRIO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 57372306) com pedido de pedido de tutela de urgência interposto por FERNANDO POMPEU BESSA contra a decisão (ID na origem 190027852) que não concedeu a tutela de urgência para manutenção na posse do imóvel descrito na inicial. Na origem, trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada pelo agravante em desfavor do CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, onde pretende, em sede de medida liminar, a manutenção na posse do imóvel descrito na petição inicial. Nas razões do agravo, aduz que é proprietário do imóvel onde reside, no entanto em razão de doença que lhe acometeu deixou de arcar com o pagamento das taxas condominiais que foram objeto de cobrança em 2021 nos autos 0701784-64.2021.8.07.0001, as quais foram posteriormente adimplidas e o processo extinto, nos termos da sentença ID de origem 94328375. Asseverou que constava na ata de assembleia a existência de irregularidade na mudança e titularidade do imóvel e que o IPTU do imóvel está registrado em nome de terceiro desconhecido. Sustentou seu direito à manutenção na posse do imóvel descrito na petição inicial, tendo em vista que é possuidor legítimo do imóvel. Tece razões de direito e colaciona jurisprudência. Requereu a sua manutenção na posse e, ao final, a confirmação da medida liminar concedida. A decisão indeferiu a liminar nos seguintes termos: “(...) Nos termos do art. 561 do Código Civil, em sede de manutenção de posse compete ao requerente provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse sentido, ainda que o autor sustente que é o legítimo possuidor do imóvel não trouxe provas suficientes a comprovar a referida afirmação, isso porque intimado por mais de uma vez a juntar a cadeia possessória hábil a demostrar a posse legítima do imóvel, o autor não o fez, limitando-se a afirmar que a “citada cadeia não se sobrepõe sobre as documentações acima descritas, vez que o mesmo não localizou”. (ID. o 189954220), isso porque o fato de receber cobranças do condomínio réu não se mostra suficiente para demonstrar a relação de posse defendida. O art. 562 do CPC determina que presente os requisitos seja a medida liminar deferida, salvo a ocorrência dúvida, quando então deverá ser designada audiência de justificação, porém no caso em análise não restou comprovado o primeiro requisito, qual seja, a posse legítima, razão pela qual é caso de indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência constante na petição inicial. Defiro o pedido de gratuidade judiciária à parte autora. Anote-se.” (grifos de origem) Irresignado, o autor interpõe o presente agravo, sem o preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita concedida pelo douto Juízo agravado. Postulou pela reconsideração (ID de origem 190496067) da decisão ora agravada, sem sucesso, entretanto (ID de origem 190851227). Requer a alteração da decisão a quo por ter não concedido a tutela provisória e, no mérito, pede o provimento ao recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A DECISÃO AGRAVADA. O agravante se insurge contra a decisão (ID de origem 190027852) que não concedeu a tutela de urgência que visa à manutenção na posse do imóvel descrito na petição inicial. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia é a alteração da decisão liminar que indeferiu à parte autora/agravada a liminar pretendida com objetivo de manutenção da posse no imóvel que alega ser proprietário. No caso, a demanda se iniciou com uma ação de cobrança (0701784-64.2021.8.07.0001) ajuizada pela parte agravada (CONDOMÍNIO) em desfavor do ora agravante, por inadimplemento das taxas condominiais vencidas entre 2018 e 2021, totalizando o débito de R$ 11.344,08, cujo feito foi extinto (ID de origem 94328375), ainda em 2021, em virtude de adimplemento do débito junto ao condomínio (ID de origem 94120584). Volvendo aos autos de origem (0707714-71.2023.8.07.0008), consta no Boletim de Ocorrência Policial (ID de origem 182717974) a narrativa do filho do ora agravante de que, em 27/06/2023, ao procurar a administração do condomínio, foi informado pelo Síndico que a dívida foi paga pela ‘nova proprietária’, a sra. Marta Helena da Silva Santos, conforme comprova o boleto de IPTU (ID de origem 182717981). Daí, o ajuizamento da ação de manutenção de posse. O feito ainda está em fase inicial, aguardando a citação da parte agravada (condomínio), e, pela dinâmica processual, até o presente momento, o autor/agravante não se desincumbiu de atender ao comando judicial no sentido de comprovar de maneira cabal que é o possuidor legítimo do imóvel objeto da lide. Há nos autos provas de que o autor/agravante foi intimado por duas vezes a trazer a prova de suas alegações, no entanto, limitou-se a afirmar, sem comprovar a posse legítima, que a mencionada cadeia dominial se sobrepõe aos documentos (ID de origem 189954220). Desse modo, melhor sorte não encontrou o autor/agravante, pois, como bem anotado pelo douto Juízo agravado, e encontrando-se o feito ainda imaturo da fase cognitiva, o fato de receber cobranças do condomínio/agravado não consubstancia prova verossímil e inabalável da vindicada posse. A par das narrativas empenhadas pelo autor/agravante confrontadas pelos documentos que até então instruem os presentes autos e os de origem, não remanesce a probabilidade do direito invocado, ao menos por ora, uma vez que não se observam os requisitos necessários em sede de cognição estreita que a tutela recursal pretendida oferece, já que é imprescindível o amadurecimento do curso do processo na origem, com a formação do contraditório e a apreciação das provas a serem produzidas. Diante desse cenário, e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional a fim de conceder a liminar pleiteada, porquanto não houve cabal demonstração do agravante acerca da probabilidade do direito de propriedade invocado, ou ainda porque não foi comprovada de maneira satisfatória e convincente a prática de ato de turbação pelo condomínio ou por terceiro. Em relação à tutela possessória vindicada, o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que diz: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” E, no presente caso, em análise preliminar própria da fase estreita de cognição, bem como a partir das alegações do autor/agravante, dos documentos nos autos, e após a consulta aos processos na origem, não restaram comprovados o primeiro e o segundo requisitos, quais sejam, a posse legítima e a prova da efetiva turbação, razão pela qual a liminar pleiteada foi indeferida. A propósito do tema, trago jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELA RECORRENTE QUE PODERÃO SER AVALIADOS EM MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. (...) 5. Não é possível concluir, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da liminar de reintegração de posse pretendida, no sentido da prática de esbulho pela agravada ou da data em que o suposto esbulho teria ocorrido, de modo que merece ser integralmente mantida a correta decisão agravada. (...) 6. Recurso conhecido. Desprovido. (Acórdão 1824746, 07333376420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Os documentos colacionados aos autos são insuficientes para comprovar o alegado esbulho, de maneira que é prudente aguardar o estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória, quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas. 2. Na falta dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência requerida, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1414508, 07396519420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE. POSSE E ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC, tem-se a liminar de reintegração de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 2. A relevante controvérsia quanto à posse e ao eventual esbulho praticado, especialmente no que toca à utilização do imóvel locado e destinado ao exercício da atividade empresarial, ensejam maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de melhor esclarecer a situação fático-jurídica, o que obsta a concessão de liminar destinada à imediata reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1697752, 07033005420238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) Nota-se que as questões levantadas pelo agravante serão esclarecidas com mais segurança após a regular instrução processual, onde será garantido o contraditório a fim de se evitar que a adoção de solução precária, ao menos em tese, inflame a litigiosidade entre os demandantes. Assim, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito postulado pelo agravante, conquanto o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito, para a apreciação da matéria. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, comunicando acerca da presente decisão. Intime-se a parte recorrida, para, querendo, e no prazo legal de 15 (quinze) dias, responder ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator